Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A multa prevista para o caso de interposição de recurso protelatório não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e estão ausentes as condutas previstas no artigo 1026 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.